Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-45.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no 1000592-45.2017.8.11.0003
EMBARGANTE: EDINEIA COLOMBO DO PRADO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por EDINEIA COLOMBO DO PRADO, em face da decisão de ID no 58271486, que determinou a intimação da Embargante para que comprovasse, no prazo de 05 dias, a hipossuficiência capaz de ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita.
A Embargante alega que a decisão é contraditória, uma vez que o benefício já havia sido concedido na primeira instância e mantido quando do julgamento do Recurso de Apelação.
Aduz, ainda, que colacionou junto aos presentes Embargos documentos que comprovam que, em que pese possua renda considerável, esta se encontra completamente comprometida.
Com essas considerações, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;” (g.n.)
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Do exame acurado dos autos é possível verificar que a parte Embargante, de fato, teve deferido em seu favor o benefício da assistência judiciária gratuita na primeira instância (ID 48817509), sendo que a benesse foi mantida em grau recursal.
Nesse passo, a Embargante faz jus a manutenção da justiça gratuita, não havendo qualquer motivo para a sua intimação para novamente comprovar a sua hipossuficiência.
Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração para revogar a decisão proferida no ID 58271486, que determinou a comprovação da hipossuficiência.
Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial de ID 56974001, no prazo legal.
Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para o exame de admissibilidade do Recurso Especial.
Após, retornem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV